Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-81.2018.8.11.0002
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000788-81.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO RINALDO DIAS - CPF: 353.846.891-53 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANO RINALDO DA CRUZ DIAS - CPF: 000.946.101-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
- ACÓRDÃO QUE
ACOLHEU PREJUDICIAL DE MÉRITO E RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DO DIREITO - APELO PREJUDICADO
- INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO
- MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA
.

1. O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que os
Aclaratórios
não se prestam para o
rejulgamento
da causa, em especial quando, como na hipótese, a matéria tenha sido exaustivamente abordada e enfrentada de forma objetiva e fundamentada no Acórdão embargado (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ).

2. De acordo com a
reiterada
jurisprudência do STJ,
o prazo para
a
propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 05 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n.
º
20.910/
19
32, mesmo na hipótese de ato nulo (
AgInt
no REsp n. 1.799.097/SP
)
.

3. No caso, ainda que
se admitisse
a tese de que o ato administrativo em que se baseia o licenciamento do Autor fosse ineficaz, portanto,
ato
nulo/anulável, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar,
quando
esta tenha sido
ajuizada
após
05 (cinco) anos
d
o ato de
licenciamento/

desligamento
.

4
. Constatado que o Acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC e extraindo-se do
r
ecurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante quanto
ao
acolhimento de prejudicial de prescrição quinquenal que
impossibilitou a

análise de seu Recurso de Apelação
,
resta impositiva
a sua rejeição, considerando a mera intenção de
rediscu
tir o
julgado.

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes
Embargos de Declaração
foram
interpostos por
SEBASTIÃO RINALDO DIAS

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
,
visto em id.
180051654
, de minha relatoria
e
que, por unanimidade,
acolheu a prejudicial de mérito arguida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e reconheceu a ocorrência da prescrição
do fundo de direito
, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termo
s
do art. 487, II, do CPC,
restando
prejudica
da
a análise do Apelo interposto pelo ora Embargante.

Em suas razões

(
id. 180971659
)
, o Embargante alega que o Acórdão
foi
omisso ao deixar de se manifestar sobre
a ineficácia do ato
administrativo de licenciamento, motivo pelo qual não teria início o decurso do prazo prescricional,
postulando a reforma do julgado
com
o
“
acolhimento dos embargos para sanar a omissão e com efeitos infringentes afastar a prejudicial de mérito - prescrição quinquenal, vez que o referido prazo nem mesmo se iniciou, tendo em vista a ausência de eficácia do ato administrativo de licenciamento, bem como se manifestar acerca da violação do art. 189, do Código Civil de 2002; art. 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, c/c art. 489, § 1º, IV, do CPC e ainda, artigo 8º, do CPC, artigo 1º e 8º, da Lei 13.146/2015 e artigos 1º, 2º, 3º, 22 e 26, da Lei 9.784/99, bem como do art. 5º, XXXVI, art. 37, da Constituição Federal de 1988
”
, bem como para
“
sanar a omissão, com efeitos infringentes, anular o
ATO EXCLUSÃO DO REQUERENTE DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E/OU ANULAR QUALQUER ATO DE PEDIDO DE DEMISSÃO SE HOUVER,
que o excluiu da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sem procedimento administrativo, para que o Autor seja Reformado com proventos calculados com base na Remuneração integral de
TERCEIRO SARGENTO PM, Nível 03 e INCORPORE
ao subsídio o percentual de 25% (vinte e cinto por cento) dos proventos acima mencionados (Terceiro Sargento PM, nível 03), referentes a parcela do auxílio invalidez previsto no art. 164 da lei complementar 26/93, devendo ser considerado para todos os reajustes salariais futuros, bem como danos morais e diferenças salariais e sucessivamente, ainda nos desdobramentos do pedido da inicial, caso entenda diferente dos pedidos acima, considerar que o Autor foi licenciado e determinar sua aposentadoria por invalidez e auxílio invalidez, conforme item C acima mencionado, ainda que considerado efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo de ID. Num. 11615267 - Pág. 1-2
.”,
prequestionando
a matéria para
o fim de interposição
de Recurso Especial.

O
ESTADO

Embargado
deixou transcorrer
in albis

o prazo para contrarrazoar os Declaratórios
(id.
183386180
).

Recurso
tempestivo (id.
181039680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
SEBASTIÃO RINALDO DIAS

pretende
sejam acolhidos os presentes Declaratórios para
que seja
reforma
do

o Acórdão embargado
, conferindo-lhes efeitos infringentes para afastar a prejudicial de mérito que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, bem como anular o ato de exclusão do
A
utor dos quadros da Polícia Militar e/ou qualquer pedido de demissão, conforme pleiteado na inicial
.

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado (id.
180051654
):

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO - POLICIAL MILITAR - PEDIDO VOLUNTÁRIO DE LICENCIAMENTO/DESLIGAMENTO - ALEGADA NULIDADE DO PEDIDO ANTE INCAPACIDADE COGNITIVA-VOLITIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE COGNITIVA-VOLITIVA À ÉPOCA - PLENA CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - “LICENCIAMENTO A PEDIDO” EM 1995 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - DECRETO 20.910/1932 - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
1. Cabe ao interessado o ônus de demonstrar que já não detinha capacidade
civil ao tempo de sua manifestação voluntária à PMMT, que culminou em seu desligamento da corporação. 2. Sem que se demonstre a incapacidade cognitivo-volitiva para os atos da vida civil, não há falar-se em causa impeditiva/suspensiva da prescrição de que trata o art. 198, I, do CC, pelo que superado o transcurso do prazo quinquenal do Decreto nº. 20.910/32, entre o desligamento e a propositura da Ação Anulatória, sendo medida de rigor o acolhimento da prejudicial de mérito, com a consequente extinção do feito. 3. Prejudicial acolhida, com a extinção do feito pela prescrição. Recurso de Apelação prejudicado.” (TJMT. N.U 1000788-81.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora:
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/08/2023,
DJe
25/08/2023)

De início, registro que
os presentes
Aclaratórios
não comportam
acolhimento
, pois no Acórdão
embargado inexiste qualquer omissão a ser sanada.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, nos Embargos de Declaração, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2175102/MT)
.

No caso versando, contudo,
o
Embargante aduz que o julgado deixou de apreciar
a tese

no sentido de que
“
Ato Administrativo que baseia o desligamento do Autor é ineficaz e não produz efeitos jurídicos, logo, não houve início de prazo prescricional
”
,
suscitada
nas r
azões de Apelação, recurso este que sequer foi conhecido, ante
o acolhimento da prejudicial suscitada pelo
ESTADO

nas contrarrazões da Apelação, reconhecendo a ocorrência da prescrição
.

Sem razão o Embargante, na medida
em
que a questão foi
devidamente
enfrentada no Acórdão, culminando inclusive com a citação de jurisprudência no STJ, no sentido de que
“
Em se tratando de ato administrativo nulo
, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar
”
(
AgRg
no
AREsp
794.662/GO), nos seguintes termos:

“(...)
Destarte, a despeito dos argumentos recursais, percebo que o acervo fático-probatório contido nos autos, tal como consignado na sentença a quo, “fazem concluir que o autor – embora mentalmente abalado quando de sua internação em 1995 – tinha capacidade para manifestar validamente sua vontade, o que corrobora seu pedido de desligamento”.

Dentro desse panorama, uma vez não comprovado que, em 1995, o Apelante não detivesse a sua plena capacidade cognitiva-volitiva para os atos da vida civil, torna-se evidente o reconhecimento da prescrição no presente caso, isso porque, após seu afastamento da Polícia Militar por “licenciamento a pedido” naquele ano de 1995, houve uma significativa demora em buscar a desconstituição do ato que o desligou dos quadros da PM/MT, ingressando com a ação em questão somente em 04/10/2019, um lapso temporal de mais de 02 (duas) décadas entre os referidos eventos.

Assim, cumpre concluir que a ação interposta por
SEBASTIÃO RINALDO DIAS
, representado por seu curador Adriano Rinaldo da Cruz Dias, encontra-se atingida pelo instituto da prescrição, porquanto é sabido que, por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, faz-se necessário observar o disposto no Decreto n.º 20.910/32, que se aplica a todo e
qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular.

Dessa forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo para o fim de concessão de aposentadoria por invalidez (natureza predominantemente constitutiva), é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32, in
verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.
(...)” (id. 180051656)

Em outras palavras,
ainda que se admitisse a tese de que o ato administrativo em que se baseia o licenciamento do Autor fosse ineficaz, portanto,
ato
nulo/anulável, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar, quando a mesma
tenha sido
ajuizada mais de 05 (cinco) anos depois do ato de licenciamento/desligamento, que, na hipótese, restou incontroverso ter ocorrido em
04/09/1995
(id. 152591655
-
pp.
15/17
).

No mesmo sentido:

“
(...)
Consoante a jurisprudência do STJ, "
o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos
,
a contar do ato de exclusão ou licenciamento
, nos termos do Decreto n. 20.910/32,
mesmo na hipótese de ato nulo
ou de verbas alimentares" (STJ,
AgRg
no
AREsp
366.866/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
,
DJe
de 12/11/2013). No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
342.696/DF, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA
,
DJe
de 11/09/2013;
AgRg
no
AREsp
470.175/PE, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,

DJe
de 14/04/2014;
AgRg
no
AREsp
750.819/GO, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,

DJe
de 25/09/2015. (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.799.097/SP,
R
elatora
:
Ministra
Assusete
Magalhães
, Segunda Turma,
j.
22/8/2022,
DJe
29/
0
8/2022)
(
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes Embargos de Declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no Acórdão embargado
, ou mesmo aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício
.

Portanto, constato que
o
Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, Sexta Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda
que contrário à pretensão da recorrente
.
3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel
ator:
Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma.
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não
se
obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos
por elas
indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo,
conforme
seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”.
Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Logo, o que se verifica nas razões ora expendidas é que o inconformismo d
o
Embargante
,
em realidade
,
se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida a matéria tratada n
a
Apelação, pelo qual
foi acolhida a prejudicial que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo do direito
,
prejudicando a apreciação d
o
seu Recurso
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,

destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC,
e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos
, ainda que para fins de prequestionamento.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023)
(
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o Acórdão não padece de omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada
e

extraindo-se do
r
ecurso

manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante
quanto ao acolhimento da prejudicial de mérito que reconheceu a prescrição quinquenal
e
que
impossibilitou a
análise de seu Recurso de Apelação
, a
evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA -
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
- RECURSO REJEITADO. 1. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. No mais
,
para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas
. Embargos rejeitados. (ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no
DJE 28/09/2017). 2.
O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numéric
o
. Veja-se o precedente: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018,
DJe
23/5/2018. 3.
Aclaratórios
Rejeitados.” (TJMT. N.U 0059092-46.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/08/2020,
DJe
02/09/2020) (
g.n
.)

Assim, se o Acórdão embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado a título de prequestionamento, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023